Tribunal: TJMT
Processo: 1009959-58.2022.8.11.0055
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. IPTU. IMÓVEL QUE SE ENCONTRA INTEGRALMENTE EM ÀREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE(APP). PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. DECRETO 20.910/1932. MÉRITO. LIMITAÇÃO AMBIENTAL AO DIREITO DE PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DO IPTU. ENTENDIMENTO EXARADO PELO STJ NO AgInt NO AREsp 1.723.597/SP. SUPOSTA DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CORRIGIDO E DE FORMA DOBRADA. DOLO/CULPA DEMONSTRADOS. TEMA 929/STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O prazo prescricional de todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública está regulado no art. 1o, do Decreto no 20.910/32. É quinquenal e nas demandas de repetição de indébito tributário tem como termo inicial a data do pagamento ou do desconto indevido. 2- No mérito, o Parecer Técnico no 208/SEMMEA/2016, juntado no id. 183265752, revela que “Art. 71 – A zona Especial de Ocupação Restrita (ZOR) é toda Área de Preservação Permanente (APP) de 30m e nascentes com de 50m delimitadas pela linha imaginaria estabelecida pelo Código Florestal (Lei 12.651/12). Na aferição a campo, observou-se que o imóvel encontra-se totalmente em APP. Portanto segundo o Plano Diretor Participativo do município de Tangará da Serra, a área em questão possui restrições para edificações e outros fins.” 3- Sendo impossível a supressão de vegetação em toda a área do imóvel, e mais, qualquer ato de edificação, o conteúdo econômico do terreno esgota-se por completo, restando tão somente a possibilidade de ser vendido, fato que possibilita a ponderação na análise do fato gerador do IPTU correspondente. 4- Sobre a relação entre IPTU e Área de Preservação Permanente, o STJ já se pronunciou: “o titular de domínio (ou de fração dele) de área non aedificandi, apesar de não fazer jus à indenização pela intervenção estatal, merece ser exonerado do IPTU exatamente por conta desse ônus social, se, repita-se, cabal e plenamente inviabilizado o direito de construir no imóvel ou de usá-lo econômica e diretamente na sua integralidade. (...) A jurisprudência do STJ, todavia, não há de ser lida como recusa de ponderar, na análise do fato gerador do IPTU e de outros tributos, eventual constrição absoluta de cunho ambiental, urbanístico, sanitário”. (AgInt no AREsp 1723597/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). 5- A repetição do indébito só se dará na forma dobrada, quando demonstradas as condições e respeitado o limite temporal fixado no Tema 929/STJ. 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC. 8- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 9- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009959-58.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AMERICO TESTE - CPF: 344.606.671-34 (RECORRIDO), REGINA MARILIA DE OLIVEIRA - CPF: 086.784.378-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024